Tribunal: TJSP
Processo: 1053031-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Administrativo – Termo de compromisso de pagamento parcelado de outorga onerosa de potencial construtivo adicional – Inadimplemento das respectivas parcelas pelo proprietário anterior - Descumprimento do acordo celebrado que implicou indeferimento da regularização imobiliária, intentada sob a vigência do Decreto Municipal no 44.703/04 - Ausência de interposição de recurso - Encerramento da

Ementa:
Administrativo – Termo de compromisso de pagamento parcelado de outorga onerosa de potencial construtivo adicional – Inadimplemento das respectivas parcelas pelo proprietário anterior - Descumprimento do acordo celebrado que implicou indeferimento da regularização imobiliária, intentada sob a vigência do Decreto Municipal no 44.703/04 - Ausência de interposição de recurso - Encerramento da instância administrativa - Preclusão consumada - Novo proprietário que, ao objetivar retomada do processo de regularização, deve agora observar as atuais normas de regência (Lei Municipal no 17.202/19, regulamentada pelo Decreto 59.164/19) – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso desprovido